Tribunal: STF
Processo: HC 223142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bernardo Ribeiro de Carvalho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS REFERENTES À FASE QUE ANTECEDEU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ACOLHIMENTO APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, COM A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO INDICADA. INEXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A VERIFICAÇÃO DA DENÚNCIA ANÔNIMA POR PARTE DOS POLICIAIS, QUE ANTECEDEU O REGISTRO DE OCORRÊNCIA E A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, OCORREU ANTES DO REGISTRO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. 



    1. Após a indicação das folhas indicadas pelo embargante, logra-se verificar que, de fato, consta dos autos os documentos referentes à fase que antecedeu a busca e apreensão que culminou com a coleta da droga na residência do acusado. No entanto, da atenta leitura e análise dos elementos de informação, não se verifica como acolher a pretensão de anulação da ação penal pelo vício alegado.



    2. Segundo consta, quando do registro da ocorrência, às 14h40 do dia 15/6/2022, ficou consignado nos autos que, diante da realização da denúncia anônima, policiais se dirigiram ao local e visualizaram, do lado de fora da residência, a estufa na qual o entorpecente seria cultivado. Ou seja, apenas após a diligência preliminar para averiguar a veracidade da denúncia anônima é que foi tomada qualquer providência no sentido de registrar a ocorrência, instaurar o pertinente inquérito policial, representar pela medida de busca e apreensão e deferimento pelo juízo.



    3. O fato de tal procedimento ter ocorrido no mesmo dia não é capaz, por si só, de fazer presumir que a denúncia anônima não foi previamente averiguada, pois a virtualização dos procedimentos permite que tal aconteça, de modo que alcançar conclusão inversa do que consta nos autos, de que a denúncia não anônima foi averiguada antes de qualquer providência, seria necessário reexame de provas, inviável na via estreita do writ.



    4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos. 



    (RHC 159.869 EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, “a declaração de invalidade da busca e apreensão determinada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Petrópolis/RJ, deferida tão somente com esteio em denúncia anônima”.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem em parecer assim resumido:



    Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Nulidade das provas. Alegada violação de domicílio. Denúncia anônima. Realização de diligência preliminar para averiguar a veracidade da denúncia anônima. Policiais que se dirigiram ao local do crime e visualizaram, do lado de fora da residência, a estufa em que o entorpecente era cultivado. Crime permanente. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Irresignação insuscetível de exame em sede de habeas corpus. Necessária incursão em matéria fática probatória, impróprio para a via eleita. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe apontar que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Destaco, ainda, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados por investigação preliminar (HC 141.157 AgR, ministra Rosa Weber; HC 152.182 AgR, ministro Edson Fachin; HC 186.993 AgR, ministro Roberto Barroso; Inq 3.650, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedente.



    (HC 108.147, ministra Cármen Lúcia)



    Pois bem. Quanto à alegada violação de domicílio, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 603.616, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 280/RG), assentou que, nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões. Destaco, a título de exemplo, a ementa formalizada nos autos do HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    Nesse contexto, cabe destacar, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que afasta a suposta ilegalidade da busca e apreensão realizada, segundo a defesa, apenas com fulcro em denúncia anônima (grifei): 



    No entanto, da atenta leitura e análise dos elementos de informação, não verifiquei como acolher a pretensão de anulação da ação penal pelo vício alegado pelo recorrente. 



    Isso porque, segundo consta, quando do registro da ocorrência, às 14h40 do dia 15/6/2022, ficou consignado nos autos que, diante da realização da denúncia anônima, policiais se dirigiram ao local e visualizaram, do lado de fora da residência, a estufa na qual o entorpecente seria cultivado (fls. 521/522). 



    Ou seja, apenas após a diligência preliminar para averiguar a veracidade da denúncia anônima é que foi tomada qualquer providência no sentido de registrar a ocorrência, instaurar o pertinente inquérito policial, representar pela medida de busca e apreensão e deferimento pelo juízo. 



    Assim, tendo sido o ingresso em domicílio embasado na presença de justa causa, entendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a tese fixada no RE 603.616, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 280/RG). 



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva – busca e apreensão baseada exclusivamente em denúncia anônima e a consequente ofensa à inviolabilidade domiciliar –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator